Tribunal: TJES
Processo: 5005534-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELISSA LOPES DE NEGREIROS

AGRAVADO: TELMA IRLANDA LOPES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Melissa Lopes de Negreiros contra decisão que determinou sua desocupação imediata do imóvel objeto de ação de reintegração de posse ajuizada por Telma Irlanda Lopes e outro. O imóvel, de propriedade dos agravados, foi cedido à agravante por comodato verbal e precário em 2004. Em setembro de 2023, os agravados notificaram a agravante sobre o término do comodato e concederam prazo de 60 dias para a desocupação, o que não foi atendido, ensejando a propositura da ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ocupação do imóvel pela agravante após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 579 do Código Civil define o comodato como o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, sendo que, na modalidade precária, a posse se torna injusta e precária quando há recusa na devolução do bem após notificação do comodante.

A posse indireta dos agravados sobre o imóvel foi devidamente comprovada pelos documentos de aquisição do bem e pela notificação extrajudicial enviada à agravante, que permaneceu no imóvel mesmo após o prazo concedido para desocupação.

A permanência da agravante no imóvel após a notificação caracteriza esbulho possessório, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do TJES e TJMG (TJES, AI nº 5004536-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, DJe 15/06/2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.176310-3/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, DJe 15/12/2023).

A agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar impedimento à desocupação, limitando-se a juntar receitas médicas sem data e sem laudo médico que ateste sua alegada incapacidade para trabalhar.

A alegação de perda de objeto não se sustenta, pois a agravante apenas desocupou o imóvel em razão da ordem liminar, sendo necessária a confirmação do decisum para resguardar os direitos dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de imóvel após notificação extrajudicial para desocupação em contrato de comodato precário caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse do comodante.

O comodato precário não confere ao comodatário direito à manutenção na posse após a manifestação inequívoca do comodante pela retomada do bem.

A ausência de comprovação de impedimento à desocupação não obsta a reintegração de posse determinada judicialmente.

A desocupação forçada do imóvel por decisão liminar não implica perda do objeto do recurso, sendo necessária a confirmação da decisão para resguardar os direitos do comodante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 579.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004536-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, DJe 15/06/2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.176310-3/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, DJe 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, insurge-se a recorrente, Melissa Lopes de Negreiros, em face da decisão proferida na instância originária, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Telma Irlanda Lopes e Outro, que lhe determinou a desocupação imediata do imóvel objeto de discussão.

Inicialmente, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar elementos aptos a suspensão do ato judicial.

Neste momento, já realizado o contraditório, entendo que permanecem os motivos para manutenção do aludido
decisum
.

Explico.

Os agravados são proprietários do apartamento nº 73 do Edifício Costa Verde, localizado na Rua Waldemar Verona Pitanga, nº 95, Itapuã, Vila Velha/ES, o qual fora por eles adquirido em 02 de agosto de 1991 (fl. 20-22 do id. 8190389), sendo dado em comodato precário - ou seja, sem prazo - à agravante no ano de 2004.

Em 1º de setembro de 2023 - após quase 20 (vinte) anos de uso gratuito da unidade imobiliária -, os agravados notificaram a agravante sobre o término do comodato, concedendo-lhe o razoável prazo de 60 (sessenta) dias para que deixasse o bem imóvel (fls. 23-25 do id. 8190389). No entanto, foram solenemente ignorados.

Defronte tal quadra, os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse, no bojo da qual o julgador monocrático, em decisão prefacial, determinou à agravante que, em 60 (sessenta) dias, desocupe o imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fls. 33-37 do id. 8190389).

Em perspectiva clara, dispõe o artigo 579 do Código Civil que "comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis".

Quando o comodato tiver por objeto um bem imóvel, haverá transferência provisória da posse direta da
res
para o comodatário, sendo mantida a posse indireta com o comodante. Ademais, em sendo o comodato precário, caso o comodante interpele o comodatário para a devolução da coisa e este não o faça, a posse tornar-se-á injusta e precária, restando caracterizado o esbulho e, por conseguinte, autorizada a retomada da coisa pela via própria.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AGRAVADOS. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os autores / agravados comprovaram sua posse, a data do esbulho e a perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, é possível verificar que a petição inicial narrou a existência de um comodato verbal em favor da agravante, com a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem.
2 - Embora devidamente notificada para desocupação do imóvel
[...],
a providência não foi atendida, transformando-se em injusta a posse exercida, com a devida caracterização do esbulho
[...]" (TJES, AI nº 5004536-38.2021.8.08.0000, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, DJe 15/06/2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. POSSE INDIRETA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. I - Possuidor tem direito a ser reintegrado na posse, desde que demonstrados os requisitos necessários: a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 560 e 561 do CPC). II - Em ação de reintegração de posse movida pelo comodante, deve ser concedida a liminar quando demonstrado o esbulho possessório.
A permanência da parte comodatária no imóvel após o prazo assinalado na notificação para a sua desocupação torna a posse precária e configura esbulho possessório
" (TJMG, AI nº 1.0000.23.176310-3/001, Desembargador Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, DJe 15/12/2023).

Ao que parece, é disso que se cuida na hipótese vertente, tendo a posse da agravante, a contar da notificação expedida pelos agravados, convolando-se em injusta e precária, a autorizar a prolação de comando que reintegre estes na posse do imóvel.

Lado outro, a agravante assevera que possui problemas psiquiátricos que a impossibilitam de trabalhar, mas não colige laudo médico capaz de atestá-los, juntando apenas receitas, sem data, de dois medicamentos (Bup e Revoc) (id. 8190138). Outrossim, não produz prova de ser genitora de dois filhos que com ela residem e dela dependem financeiramente.

Por fim, inobstante a alegação de perda do objeto formulada em contrarrazões, devo registrar que a confirmação do decisum objurgado é medida imperiosa, considerando que a recorrente apenas deixou o imóvel em razão da ordem judicial liminar. O julgamento meritório deste recurso tem o condão de confirmar o entendimento registrado na origem e resguardar os próprios recorridos.

Face a essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.